Tribunal: STF
Processo: HC 187496
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró e outro(s) em favor de Christian Carlos Pereira Mendizabal, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 587.210 (evento 24).
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e de resistência (art. 329 do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 3).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
      Decido o pedido urgente. Em juízo de cognição sumária, não constato a presença do fumus boni iuris necessário para o deferimento do pleito liminar. O Juízo de primeira instância manteve a segregação preventiva com base nos seguintes argumentos (fls. 42-43, sem grifos no original): 
    ‘Além disso, as circunstâncias em que cometido o delito revelam também a necessidade das segregações cautelares tal como postas.
    Ora, os acusados, agindo em concurso, associaram-se com a finalidade juntos praticarem o delito de tráfico de drogas e, no dia dos fatos, foram surpreendidos quando transportavam a vultosa quantidade de 75 e 1/2 tijolos de maconha, com peso líquido de 49,72 quilos, além de 03 tijolos de crack, com peso líquido de 3,06 quilos, tudo conforme consta da incoativa às fls. 204-208, auto de exibição e apreensão de fls. 30-33 e laudo de constatação de fls. 35-38. 
    Importante ainda destacar que ao serem abordados, os corréus DOUGLAS e CRHRISTIAN resistiram e, em desabalada fuga, efetuaram três disparos de arma de fogo contra os policiais que atendiam a ocorrência. 
    [...] 
    Ademais, [...] como se verifica no cado dos autos, anoto que o corréu DANILO (fls. 57-58 e 59-65) ostenta uma Execução Criminal anterior, Processo 7000678-60.2012.8.26.0361, bem como o corréu CHRISTIAN (fls.66-70 e 71-85), três Execuções, Processos números 7000669-97.2003.8.26.0625, 7000213- 68.8.26.0032 e 7000848-49.2012.8.26.0032, circunstâncias concretas que também somam-se a necessidade da prisão como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.’ 
    O pedido de soltura formulado com base na Covid-19 foi indeferido nos seguintes termos (fl. 47, sem grifos no original): 
    ‘Com efeito, o acusado não trouxe qualquer comprovação inequívoca de que se enquadra em condição especial de vulnerabilidade, tampouco que a segregação imposta lhe traga maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    Ademais, a apontada ADPF 347 não teve a matéria de fundo referendada 1 e a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a higidez da cautelar extrema, como no caso dos autos, que se faz necessária para garantia da ordem pública. 
    Diante de todo o exposto, reitero as razões expostas na decisão de fls. 276-279 e indefiro o pleito de concessão de revogação da prisão preventiva, liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão e mantenho a prisão preventiva de CHRISTIAN CARLOS PEREIRA MENDIZABAL. 
    Em prosseguimento, tornem os autos conclusos no dia útil seguinte ao levantamento da suspensão dos prazos para designação de audiência de instrução e julgamento e, em noventa dias 90 dias após a presente data, para reavaliação da preventiva, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP. ‘
    O Colegiado de origem expôs as seguintes razões ao denegar a ordem (fls. 88-90, sem grifos no original): 
    ‘Com efeito, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19 não autoriza a concessão automática da prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento, seja diante da demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Nesses casos, deve-se ponderar entre a segurança pública e a saúde individual. Por enquanto, predomina aquele direito.
    Acrescente-se que, caso necessário, o paciente poderá receber tratamento de saúde diretamente no ambiente prisional, direito assegurado aos presos, sem prejuízo de novo pleito de liberdade ou prisão domiciliar, caso seu estado de saúde recomende. Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
    Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente 'é portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto risco de óbito em caso de infecção pela COVID-19'. ‘No que tange ao pedido, cujo fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347. Habeas corpus indeferido liminarmente' (STJ -Habeas Corpus nº 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro - Decisão Monocrática j. 30.3.2020). 
    Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem sobre a ‘possibilidade’ dos benefício, que não é o caso dos autos, como se viu. 
    Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da Covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular. 
    Para arrematar, Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto ‘medidas adotadas visando o combate à disseminação da COVID 91, no sistema prisional paulista’, recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19. 
    Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento importante para a segurança pública dos paulistas.’
    Constata-se, prima facie, que foi apresentada fundamentação adequada para o indeferimento do pleito defensivo. De fato, foi ressaltado que a Parte Impetrante ‘não trouxe qualquer comprovação inequívoca de que se enquadra em condição especial de vulnerabilidade, tampouco que a segregação imposta lhe traga maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’, o que foi ratificado pelo Colegiado estadual, o qual assentou que ‘não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento, seja diante da demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido’. 
    Foi exposto, ainda, que foi recebido ofício do Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, datado de 08/04/2020, com a informação de que ‘o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19’. 
    Importante ressaltar que, além da expressiva quantidade de drogas apreendidas – cerca de 50 kg de maconha e 3 kg de crack –, o Paciente, em conjunto com outro indivíduo, teria resistido à prisão mediante o disparo de três projéteis ‘de arma de fogo contra os policiais que atendiam a ocorrência’ (ibidem). 
    Assim, o fato de o Paciente constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a sua soltura, porquanto a Recomendação nº 62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
      (…).”
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Sustentam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. Apontam a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o paciente é portador de bronquite crônica. Requerem, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “Constata-se, prima facie, que foi apresentada fundamentação adequada para o indeferimento do pleito defensivo. De fato, foi ressaltado que a Parte Impetrante ‘não trouxe qualquer comprovação inequívoca de que se enquadra em condição especial de vulnerabilidade, tampouco que a segregação imposta lhe traga maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’, o que foi ratificado pelo Colegiado estadual, o qual assentou que ‘não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento, seja diante da demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido’. Foi exposto, ainda, que foi recebido ofício do Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, datado de 08/04/2020, com a informação de que ‘o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19’. Importante ressaltar que, além da expressiva quantidade de drogas apreendidas – cerca de 50 kg de maconha e 3 kg de crack –, o Paciente, em conjunto com outro indivíduo, teria resistido à prisão mediante o disparo de três projéteis ‘de arma de fogo contra os policiais que atendiam a ocorrência’ (ibidem). Assim, o fato de o Paciente constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a sua soltura, porquanto a Recomendação nº 62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora